Tribunal: STF
Processo: RHC 65414
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA PENA. MOTIVAÇÃO. NA DOSIMETRIA DA
PENA, PODE O JUIZ FIXA-LA DENTRO DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI,
COM A SÓ CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO C.
PENAL). NÃO HÁ CONFUNDIR PENA BASE COM LIMITE MINIMO DA PENA.
RECURSO IMPROVIDO.